Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-37.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002811-37.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante EMERSON
JULIO OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados SIONE OTILHA
NUNES
CARRERO,
HENRIQUE
LUIS
CARRERO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
ALESSANDRA
BEATRIZ
CARRERO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-37.2018.8.26.0566 -Voto no
2
APELANTE: EMERSON JULIO OLIVEIRA
APELADOS: SIONE OTILHA NUNES CARRERO E OUTROS
COMARCA: SÃO CARLOS
EMENTA: Ação civil ex delicto por homicídio praticado pelo réu
- Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas
à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado - Recurso não conhecido.
VOTO N° 43.202
(processo digital)
A r. sentença de fls. 155/162, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente em parte a ação indenizatória de danos morais c.c.
ação de alimentos fundada em reponsabilidade extracontratual derivada do crime
de homicídio cometido pelo réu e que vitimou o esposo e pai dos autores.
Apelou o réu, a fls. 166/171, alegando preliminares de
prescrição e de nulidade da sentença por ter fixado indenização sem prévio
estudo socioeconômico sobre o réu. No mérito, pugna pela reforma parcial com
redução dos valores e do prazo da obrigação de pagamento das indenizações
fixadas.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-37.2018.8.26.0566 -Voto no
3
A questão dos autos não se insere na competência
desta Câmara.
Narra a inicial que o pai e esposo dos autores foi vítima
de homicídio praticado pelo réu, crime cuja autoria restou reconhecida na ação
penal movida em face deste último, porém sem imposição de pena em razão da
apuração de inimputabilidade do réu. Buscam os autores o pagamento de
indenização por danos morais e de prestação de alimentos.
Como se vê, trata-se de demanda fundada em
responsabilidade civil extracontratual pura.
A ação civil ex delicto, porém, não se relaciona com
quaisquer das matérias afetas a esta Terceira Subseção para atrair a
competência desta, nos termos do inciso III.13 do artigo 5o da Resolução
623/2013, com redação dada pela Resolução no 694/2015.
Por outro lado, as Câmaras componentes da Primeira
Subseção de Direito Privado desta Corte vêm decidindo exatamente a matéria
debatida nestes autos:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano
moral. Autora agredida fisicamente por seu marido com pontapés e golpes de
canivete. Réu processado criminalmente por tentativa de homicídio.
Absolvição criminal que não repercute na esfera civil da maneira pretendida
pelo réu, uma vez que a agressão é fato incontroverso. Incidência da norma
do art. 935 do CC. Ofensa a direito da personalidade. Dano moral "in re ipsa".
Indenização arbitrada em R$ 20.000,00. Quantia que cumpre a função
compensatória e inibitória da condenação em danos morais. Agressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-37.2018.8.26.0566 -Voto no
4
cometida na presença dos filhos menores do casal. Laudo pericial que
comprova a lesão no tórax, com cicatriz. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0001330-05.2015.8.26.0035; Relator (a):
Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de
Registro: 06/02/2020)
Agravo de instrumento. Responsabilidade Civil. Ação de
indenização decorrente do assassinato do filho da autora. Agravo contra o
indeferimento do pedido de antecipação de tutela, para fixação de alimentos
provisórios. Indeferimento bem decretado. Matéria de alta indagação, que
recomenda aguardar-se o contraditório. Decisão que deve ser mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2114246-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020)
Indenização por danos morais. Tentativa de homicídio.
Apelante desferiu 22 golpes de faca na então conivente e 4 na filha menor
comum, com 6 anos de idade à época. Legítima defesa da honra reconhecida
na ação penal não tem relevância para a esfera cível. Ilícito cometido pelo
apelante restou incontroverso. Responsabilidade civil é independente da
criminal. Fato e autoria devidamente comprovados. Apelante impôs
sofrimento atroz às apeladas, atingindo a ex-companheira no abdômen e na
parte pélvica, fazendo com que fosse retirado o baço da vítima. Além da
aflição psicológica, enorme desgosto e profunda angústia, também houve
sofrimento físico atroz
dores intensas. Danos morais caracterizados,
inclusive 'in re ipsa'. Verba reparatória, fixada em R$30.000,00 para cada
uma das vítimas, apresenta-se adequada, não admitindo redução, pois afasta
o enriquecimento sem causa e tem finalidade pedagógica, para que o
apelante não reitere na 'performance' de homicida. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1001324-32.2018.8.26.0081; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina
-2a Vara; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-37.2018.8.26.0566 -Voto no
5
Apelação - Ação Civil ex delicto Tentativa de homicídio
Sentença de procedência, para condenar o Réu a pagar aos Autores, a título
de indenização por danos morais, a importância total de R$ 120.000,00,
sendo R$ 60.000,00 para cada Autor Preliminar de prescrição afastada
Ação penal suspende o curso do prazo prescricional (CC 200)
Prazo
prescricional para ajuizamento da ação civil ex delicto somente começa a fluir
com o trânsito em julgado da ação penal
Entendimento do C. STJ -
Tentativa de homicídio apurada no juízo criminal, descabendo revisão no
cível (CC 935) Valor da reparação Método bifásico para quantificação de
reparação por dano moral
Indenização arbitrada em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considerou sua natureza
punitiva e compensatória Precedentes do C. STJ - Termo inicial dos juros
de mora é a data do evento danoso
Sentença mantida
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0004048-74.2014.8.26.0272; Relator (a):
Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019)
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
de
indenização por danos morais e materiais. Gratuidade concedida em grau de
recurso. Sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Autor vítima
de tentativa de homicídio. Impossibilidade de rediscutir a autoria e a
materialidade do crime na esfera cível (art. 935 do CC). Possibilidade de
discussão, no juízo cível, do grau de culpa da vítima, para fins de fixação do
valor da indenização. Não caracterização de culpa concorrente, tampouco
reação a injusta agressão. Agressão despropositada, decorrente de ciúmes
de suposto relacionamento amoroso mantido pela esposa do réu, que estava
em processo de separação, e o autor. Dano moral configurado. Manutenção
da indenização fixada em R$ 100.000,00, em consonância com os critérios
legais, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Indenização por dano material parcialmente mantida. Comprovação do
valores despendidos para o tratamento médico para restabelecimento do
autor. Adaptação do veículo. Valor sequer despendido, pois se trata de
orçamento. Ademais, inexistente a comprovação da necessidade de
adaptação do veículo e eventuais outros orçamentos. Sentença parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-37.2018.8.26.0566 -Voto no
6
reformada. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0023439-05.2008.8.26.0602; Relator (a): Cristina Medina Mogioni;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
PENSÃO POR MORTE PEDIDOS FUNDAMENTADOS NA EXISTÊNCIA
DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA DE HOMICÍDIO
PRATICADO PELO RÉU INIMPUTÁVEL POR DOENÇA MENTAL

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE
RELACIONAMENTO
PÚBLICO,
CONTINUO,
DURADOURO
E
COM
PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA ARTIGO 1.723, DO CC
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ARTIGO 252 DO RITJSP
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0009397-06.2011.8.26.0291; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço do
recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras já declinadas,
que têm competência recursal para o respectivo julgamento.
VIANNA COTRIM
RELATOR